Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-85.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto – Multas por descumprimento à legislação municipal – Alegação de nulidade da(s) CDA(s) e dos(s) protesto(s) – Sentença de improcedência - Reconhecimento de que as multas foram lançadas não pela utilização das vias públicas mas pelo descumprimento à Lei Municipal n. 1941/2000 – Recurso de apelação sem fundamentação, apenas

Ementa:
Apelação – Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto – Multas por descumprimento à legislação municipal – Alegação de nulidade da(s) CDA(s) e dos(s) protesto(s) – Sentença de improcedência - Reconhecimento de que as multas foram lançadas não pela utilização das vias públicas mas pelo descumprimento à Lei Municipal n. 1941/2000 – Recurso de apelação sem fundamentação, apenas repetindo o conteúdo da peça inicial - Razões recursais que consistem em mero pedido genérico de reforma do julgado, todavia, sem apresentação de quaisquer razões ou argumentos para tal – Inobservância do disposto no art. 1.010, II, do CPC – Necessidade de impugnação expressa dos fundamentos da decisão impugnada – A peça recursal sequer atacou o principal (e único) fundamento que embasou a r. sentença de 1o grau, qual seja, de que as multas foram lançadas não pela utilização das vias públicas mas pelo descumprimento à Lei Municipal n. 1941/2000 - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso não conhecido.